Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por IRMÃOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA – ME em face de decisão saneadora do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de danos materiais e morais proposta em desfavor de VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e COOPERCEF - COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA, dentre outras coisas, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda Requerida, COOPERCEF, julgando, quanto a ela, extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se contra a referida decisão que excluiu a COOPERCEF do polo passivo da ação, ao argumento de que o contrato de construção por empreitada gera obrigações tanto para o empreiteiro quanto para o dono da obra, tal como a segunda Apelada, afirmando, ainda, a responsabilidade solidária da mesma pelos danos causados a terceiros. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a decisão de Primeiro Grau, reestabelecendo a Apelada no polo passivo da demanda. As duas Requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso, a VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA no ID 29124341, págs. 1/5, e a COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA no ID 29124343, págs.1/15, em que ambas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso interposto, pretendendo, quanto ao mérito, o não provimento do mesmo. É a suma do necessário. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso em apreço, pois inadmissível o apelo por inadequação da via recursal eleita. Com efeito, o inconformismo recursal dirige-se a decisão interlocutória que, em fase de saneamento e organização do processo, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das Rés, acolhendo, assim, a preliminar arguida em contestação. O reconhecimento da ilegitimidade da Corré COOPERCEF implica exclusão de litisconsorte, hipótese que autoriza a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação, cabível apenas contra sentença. Ou seja, a manifestação judicial que acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos, julgando extinto o feito em relação a ele, com esteio no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, trata-se de decisão passível de ser impugnada por agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015, inciso VII, do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte;” No mesmo sentido, cito julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, VII, CPC. ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SINDICATO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A decisão interlocutória que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu, determinando sua exclusão da lide, é passível de ser impugnada por agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015, inciso VII, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor. 3. Existe pertinência subjetiva do sindicato ao qual é filiado o autor para figurar no polo passivo de ação que busca a responsabilização civil por eventual falha na representação dos sindicalizados em ação coletiva ajuizada na justiça federal. 4. Eventual apuração de inexistência de responsabilidade do sindicato deverá culminar, se o caso, com a prolação de sentença de improcedência do pedido inicial, após instrução probatória. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1344756, 07073119720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GARANTIA PESSOAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa, não podendo, portanto, sequer ser conhecida. 2. A literalidade dos artigos 364 e 366 do Código Civil prevê que, não havendo estipulação em contrário, a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, mantendo-se a proteção fidejussória somente em relação ao fiador que consentiu expressamente. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1272828, 07337695620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que se trata de decisão que acolhe a alegação de ilegitimidade passiva, e não que a rejeita, sendo oportuno trazer à baila, por interpretação reversa, o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DEDUÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. CONHECIMENTO. IMÓVEL. VÍCIOS OCULTOS. PRAZO DE RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. DESCONHECIMENTO. CONSUMIDOR. RESPOSTA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Não desafia o agravo de instrumento a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade deduzida pelos réus, à revelia de autorização legal no novo CPC. Poder-se-ia até cogitar que pela referência, no art. 354, ao disposto no art. 485, ambos do CPC, o agravo encontraria respaldo na cumulação das duas normas, ou seja, no art. 354, parágrafo único, combinado com art. 485, inc. VI, já que este dispositivo trata da hipótese de julgamento do processo sem resolução do mérito com fundamento em ilegitimidade da parte. Ocorre que nem se trata, na espécie, de reconhecimento de ilegitimidade, nem de extinção do processo, hipótese em que, de fato, o cabimento do recurso se mostraria evidente, ante a extinção da relação processual. No presente caso, não houve extinção do feito, tampouco se reconheceu ilegitimidade ad causam. Pelo contrário, o juiz não só deu prosseguimento ao recurso como reconheceu a legitimidade dos agravantes, de tal modo que, à revelia de previsão adequada ao manejo do agravo de instrumento, a irresignação dos réus quanto ao reconhecimento de sua legitimidade para o feito deve ser deduzida, por expressa opção legislativa, em preliminar de eventual recurso de apelação. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (Acórdão n.971349, 20160020304646AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283). A par disso, convém destacar, ainda, o que prescreve o art. 354, parágrafo único, do CPC: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” (Grifo nosso). Portanto, em vista da patente inadequação da via eleita para combater a decisão recorrida, o recurso de apelação não deve ser processado, em observância ao art. 932, inciso III, do CPC, que assim dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta por IRMÃOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA - ME, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, 28 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator